Tribunal: TJSP
Processo: 2283967-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Medida esta que proibiria o banco réu de efetuar novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora. Decisão judicial que considerou ausentes elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Medida esta que proibiria o banco réu de efetuar novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora. Decisão judicial que considerou ausentes elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do CPC. Insurgência da autora. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Reserva de margem consignável. Requerente que admite ter celebrado empréstimo com o banco réu. Indícios insuficientes a se verificar probabilidade do direito invocado pela autora. Ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Efeito antecipatório recursal revogado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283967-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante CLARIDES DE
OLIVEIRA TAGLIARI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283967-61.2019.8.26.0000 -Voto no 21145
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela
provisória de urgência. Medida esta que proibiria o banco réu de
efetuar novos descontos a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora.
Decisão judicial que considerou ausentes elementos que
evidenciassem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do CPC.
Insurgência da autora. Pretensão de reforma da decisão. Sem
razão. Reserva de margem consignável. Requerente que admite ter
celebrado empréstimo com o banco réu. Indícios insuficientes a se
verificar probabilidade do direito invocado pela autora. Ausentes
os requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos do
art. 300 do CPC. Decisão mantida. Efeito antecipatório recursal
revogado. Recurso desprovido.
VOTO n° 21145
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido por Clarides
de Oliveira Tagliari em razão de decisão interlocutória (fls. 69/71 do processo
principal) que, em ação de procedimento comum, indeferiu, por ora, o pedido
de tutela antecipada pretendendo que o banco réu se abstivesse de efetuar
novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no
benefício previdenciário da parte autora. Assim decidiu por não entender
presente, no momento, prova suficiente que convença da verossimilhança do
quanto alegado na petição inicial.
Irresignada, aduz a agravante, em síntese, que de fato
contratou junto à instituição financeira um empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício previdenciário. Contudo, o banco agravado,
imbuído de má-fé e ao arrepio da lei, impôs à agravante a chamada reserva
de margem consignável, com imposição clara de venda casada de um cartão
de crédito. Em razão disso, todos os meses são descontados, indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283967-61.2019.8.26.0000 -Voto no 21145
3
de seu benefício, valores referentes à concessão deste cartão de crédito que,
não fora solicitado, ocasionando a imobilização de parte da cota permitida de
consignação por empréstimo, por haver a retenção dessa margem, ou seja,
não permite a contratação de novos consignados. Não obstante, afirma que o
agravado tem enviado cobranças originárias deste cartão, sem que sequer a
recorrente tenha desbloqueado aquele. Menciona, ainda, que jamais recebeu
cópia do referido contrato, não possuindo informações sobre taxa de juros e
data do término das parcelas. Assim, alega presentes os requisitos para a
concessão da tutela recursal, pois demonstrada a probabilidade do seu direito,
haja vista que há meses tem parte de seu benefício subtraída pela reserva de
margem consignável; além do risco de lesão grave e de difícil reparação, ante
o desequilíbrio em sua ordem econômica. Pugna pela concessão do efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento do agravo.
Em sede de cognição sumária foi deferido o efeito
antecipatório recursal (fls. 14/15). Contraminuta da parte agravada (fls.
23/27).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual e repetição de indébito com pedido de indenização por
danos morais ajuizada pela agravante em face do banco agravado, na qual foi
lhe indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada, visando que o réu
deixasse de efetuar novos descontos a título de reserva de margem
consignável (RMC) no seu benefício previdenciário. Contra esse indeferimento,
agrava de instrumento a autora.
Ocorre que, no momento, a controvérsia a ser dirimida
está restrita ao cabimento ou não da tutela de urgência à luz dos preceitos
contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Por ora só se apreciam os
pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória, bem sejam, a
verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283967-61.2019.8.26.0000 -Voto no 21145
4
difícil reparação, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha, no
tempo necessário, para assegurar o exercício do direito reivindicado.
Em que pesem os argumentos trazidos pela agravante,
razão não lhe assiste. In casu, não se verifica a probabilidade do seu direito.
Na exordial, a recorrente assume a contratação do
empréstimo consignado com o banco réu e os elementos dos autos não
possibilitam concluir, ao menos por ora, que a agravante não se valeu do
cartão de crédito impugnado. Isto é, não há evidências satisfatórias a se
concluir tratar de contratação irregular e que os valores cobrados são
indevidos.
Prudente, por ora, aguardar o contraditório, a fim de
melhor analisar a verossimilhança das alegações da recorrente.
Nesse sentido, já se pronunciou esse E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Reserva de Margem Consignável RMC.
Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão
da tutela provisória de urgência antecipada é
discricionariedade do juízo monocrático e somente
pode
ser
deferida
desde
que
haja
requisitos
previstos no artigo 300 do novo Código de Processo
Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2234057-02.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/01/2019
sem destaque no
original).
De fato, a tutela antecipada inaudita altera pars é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283967-61.2019.8.26.0000 -Voto no 21145
5
excepcional, pois como regra se tem um prévio contraditório.
Ademais, não obstante o alegado perigo de dano, o
documento juntado a fls. 27 do processo sugere, em tese, que os descontos
impugnados pela agravante vêm sendo realizados desde julho de 2016, ao
passo que a ação foi ajuizada somente em novembro de 2019, não se
vislumbrando, desse modo, qualquer urgência que justifique a antecipação
pretendida.
Nesse sentido:
A demora no ajuizamento da ação é incompatível com as
alegações de periculum in mora (RJ 411/155 e RSDCPC
75/164: TRF-4a Reg., AI 5015356-15.2011.404.0000) in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 47.
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 366, nota 9a.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada,
revogando-se o efeito antecipatório concedido em sede recursal (fls. 14/15).
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283967-61.2019.8.26.0000 -Voto no 21145
6
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)